Tribunal: STJ
Processo: 1103215-05.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647793 - SP (2024/0166317-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HESA 76 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE
: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS
ADVOGADO
: GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP241717A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 283/STF.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
182/STJ
POR
ANALOGIA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. A decisão atacada se
fundamentou na ausência de prequestionamento da matéria
relativa ao termo inicial dos juros de mora e na incidência da
Súmula 283 do STF em razão de fundamento suficiente à
manutenção do acórdão do Tribunal de origem e não impugnado
na via especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno rebateu a integralidade dos fundamentos que sustentam
a decisão recorrida, especialmente quanto à ausência de
prequestionamento e à incidência da Súmula 283 do STF.
III. Razões de decidir
3. Quanto ao fundamento nucleado na ausência de
prequestionamento da matéria relativa ao termo inicial dos juros
moratórios, não basta a mera asserção de que a matéria foi
debatida nas instâncias de origem sem destacar os relevantes
excertos do processo que embasem o argumento.
4. Já o fundamento consistente na incidência da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal — aplicado ao aspecto do acórdão do
Tribunal de origem relativo à taxa de personalização do imóvel
— não foi sequer mencionado no agravo interno, pelo que restou
inatacado, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 182
desta Corte superior. O mesmo vale para a matéria relativa ao
Documento eletrônico VDA49883388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b4689071-d425-47a4-b529-6ad68a8a20fb

termo inicial da correção monetária, fundamento não impugnado
no agravo interno, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
nos aspectos pontualmente analisados.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
19/08/2025
25/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b4689071-d425-47a4-b529-6ad68a8a20fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647793 - SP (2024/0166317-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HESA 76 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE
: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS
ADVOGADO
: GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP241717A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 283/STF.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
182/STJ
POR
ANALOGIA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. A decisão atacada se
fundamentou na ausência de prequestionamento da matéria
relativa ao termo inicial dos juros de mora e na incidência da
Súmula 283 do STF em razão de fundamento suficiente à
manutenção do acórdão do Tribunal de origem e não impugnado
na via especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno rebateu a integralidade dos fundamentos que sustentam
a decisão recorrida, especialmente quanto à ausência de
prequestionamento e à incidência da Súmula 283 do STF.
III. Razões de decidir
3. Quanto ao fundamento nucleado na ausência de
prequestionamento da matéria relativa ao termo inicial dos juros
moratórios, não basta a mera asserção de que a matéria foi
debatida nas instâncias de origem sem destacar os relevantes
excertos do processo que embasem o argumento.
4. Já o fundamento consistente na incidência da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal — aplicado ao aspecto do acórdão do
Documento eletrônico VDA49639314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: 32b00b37-fe70-465b-a445-384568e234b2

Tribunal de origem relativo à taxa de personalização do imóvel
— não foi sequer mencionado no agravo interno, pelo que restou
inatacado, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 182
desta Corte superior. O mesmo vale para a matéria relativa ao
termo inicial da correção monetária, fundamento não impugnado
no agravo interno, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
nos aspectos pontualmente analisados.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
A decisão atacada se fundamentou na ausência de prequestionamento
da matéria relativa ao termo inicial dos juros de mora quando da resilição do contrato
por iniciativa do promitente comprador, e também na incidência da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal em razão de fundamento suficiente à manutenção do
acórdão do Tribunal de origem e inatacado pelo recurso especial (e-STJ fls. 867-871).
Segundo a agravante, as matérias concernentes à incidência dos juros
moratórios, à correção monetária e à personalização da unidade adquirida pela parte
contrária foram tratadas no acórdão.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos anteriormente expendidos, motivo pelo
qual mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, os quais passo
a perfilhar (e-STJ fls. 867-871):
Cuida-se de agravo interposto por Hesa 76 - Investimentos Imobiliários
Documento eletrônico VDA49639314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: 32b00b37-fe70-465b-a445-384568e234b2

Ltda. e Helbor Empreendimentos S.A. contra a decisão de fls. 801-803
(e-STJ), proferida em juízo prévio de admissibilidade, na qual foi
negado seguimento ao recurso especial.
O recurso especial foi deduzido em desafio aos acórdãos de fls. 585-
597 e 781-785 (e-STJ), prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementados:
APELAÇÃO – Promessa de Compra e Venda - Ação Monitória -
Autor que solicitou o distrato do contrato junto as requeridas,
todavia, não realizaram a resilição contratual, permanecendo
inerte - Sentença de parcial procedência – Apelação das
requeridas, arguição preliminar de ilegitimidade passiva da
“Helbor” e da carência da ação, no mérito, requer declaração da
rescisão contratual, que o termo inicial dos juros de mora seja
contados a partir do trânsito em julgado ou, da data da citação,
que a correção monetária seja contada a partir do ajuizamento
da demanda, bem como na redistribuição do ônus sucumbencial
– Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - É
solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da
cadeia de consumo - Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único,
12 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor –
Preliminar de carência da ação: não ocorrência - A presente
ação se mostra adequada e necessária à pretensão do autor
para a restituição de quantia que entende devido, em razão da
compra do imóvel, preenchidos os requisitos nos artigos 319 e
320 do Código de Processo Civil – Mantenho a condenação das
requeridas conforme fixados na r. sentença, no que tange a
correção monetária, pela tabela do TJSP, desde o desembolso
de cada parcela, e juros os de mora de 1% ao mês a partir de
16.02.2017, bem como mantenho a distribuição do ônus
sucumbenciais, vez que as requeridas foram vencidas na
maioria dos pedidos formulados pelo autor. Apelação do autor,
requerendo a condenação das requeridas na devolução da
quantia paga a título de taxa de personalização do imóvel -
Cabimento
-
Impossibilidade
de
retenção
de
valores
desembolsados pelo autor a título de personalização do imóvel,
eis que agrega valor ao bem, que poderá ser vendido a valor
superior - Litigância de má-fé afastada - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente refirmada -
RECURSO DAS REQUERIDAS TOTALMENTE IMPROVIDO E
PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material no
V. Acórdão – Existência – Constou equivocadamente no corpo
do V. Acórdão que ambos os recursos foram improvidos, sendo
que o correto é: Nega-se provimento ao recurso das requeridas
e dá-se provimento ao recurso do autor – Constou também de
forma equivocada que seria incabível a majoração dos
honorários advocatícios sucumbências, portanto, retifico para
constar que ficam majorados para 12% sobre o valor da
Documento eletrônico VDA49639314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: 32b00b37-fe70-465b-a445-384568e234b2

condenação - Vícios sanados - EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 601-636), apontaram as
insurgentes, além de dissídio jurisprudencial, a existência de violação
dos arts. 394, 396 e 397 do CPC/2025; 421 e 422 do CCB; e 1o da Lei
6.899/1981. Sustentaram, em síntese: i) o termo inicial dos juros de
mora deve ser a data do trânsito em julgado da decisão; ii) a correção
monetária deve ter início na data da propositura da ação; e iii)
descabimento da devolução das despesas com a personalização do
imóvel, porquanto recebida por terceiro.
Contrarrazões às fls. 789-800 (e-STJ).
A Corte de origem deixou de admitir o recurso sob os seguintes
fundamentos: a) não demonstração da violação aos dispositivos
arrolados; e b) não comprovação do dissídio jurisprudencial.
Daí o presente agravo, no qual as insurgentes contestam a aplicação
dos óbices.
Contraminuta às fls. 845-857 (e-STJ).
Brevemente relatado, decido.
Defendem as recorrentes que o termo inicial dos juros de mora deve
ser a data do trânsito em julgado da decisão, quando a resolução do
contrato por iniciativa do promitente comprador se der de forma
diversa da cláusula penal convencionada.
Ocorre que a decisão recorrida não adentrou a esse fundamento
(resolução do contrato de forma diversa da cláusula penal
convencionada).
Logo, ausente o necessário prequestionamento da matéria.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre a tese jurídica em
torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal.
Nesse sentido:
[...]
O mesmo ocorre com a tese de descabimento da devolução das
despesas com a personalização do imóvel.
Embora conste da emenda manifestação sobre a tese, não há na
fundamentação da decisão nenhuma análise do argumento, estando
também ausente o necessário prequestionamento.
Como se não bastasse, o fundamento constante da ementa é de
manutenção da devolução porquanto tal personalização valorizou o
imóvel.
Ocorre que não se extrai das razões do recurso especial impugnação
a tal fundamento.
Documento eletrônico VDA49639314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: 32b00b37-fe70-465b-a445-384568e234b2

Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da
pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula 283
/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles."
A propósito:
[...]
Por fim, sem razão as recorrentes quando defendem que a correção
monetária deve ter início na data da propositura da ação.
Note-se:
[...]
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em
favor da advogada da parte recorrida em 3% (três por cento) sobre o
valor da condenação.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão,
ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2024.

É ônus do agravante que deseja ver reformada a decisão que impugna
rebater de modo claro e preciso a integralidade dos fundamentos que sustentam o
não conhecimento do agravo em recurso especial. O descumprimento desse ônus
processual importa, via de consequência, na manutenção do que foi decidido
monocraticamente por falta de nexo de dialeticidade entre o recurso e a decisão
atacada, atraindo a aplicação analógica da Súmula 182 desta Corte superior.
Quanto ao fundamento nucleado na ausência de prequestionamento da
matéria relativa ao termo inicial dos juros moratórios, não basta a mera asserção de
que a matéria foi debatida nas instâncias de origem sem destacar os relevantes
excertos do processo que embasem o argumento.
Já o fundamento consistente na incidência da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal — aplicado ao aspecto do acórdão do Tribunal de origem relativo à
taxa de personalização do imóvel — não foi sequer mencionado no agravo interno,
atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 182 desta Corte superior. O mesmo
vale para a matéria relativa ao termo inicial da correção monetária, fundamento não
impugnado no agravo interno, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nos
aspectos pontualmente analisados.
Documento eletrônico VDA49639314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: 32b00b37-fe70-465b-a445-384568e234b2

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49639314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:21
Código de Controle do Documento: 32b00b37-fe70-465b-a445-384568e234b2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.647.793 / SP
Número Registro: 2024/0166317-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11032150520198260100 133159120208260100 13315912020826010011032150520198260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HESA 76 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO
NOME
: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A
ADVOGADOS : JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS
ADVOGADO
: GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP241717A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HESA 76 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE : HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A
Documento eletrônico VDA49867615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:10
Código de Controle do Documento: 300858db-b22f-48cd-bd43-997c006f2224

ADVOGADOS : JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS
ADVOGADO
: GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP241717A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:10
Código de Controle do Documento: 300858db-b22f-48cd-bd43-997c006f2224